Tribunal: TJES
Processo: 5005290-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005290-09.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALDENICE ALVES DE OLIVEIRA e outros (9)
AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO LIMINAR – AUTORA QUE COMPROVOU OS REQUISITOS
D
A TUTELA POSSESSÓRIA – PLEITO DOS AGRAVANTES JÁ INDEFERIDO PELO STF -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 – A medida liminar restou deferida desde o ano de 2022, ocasião em que os ocupantes manejaram inúmeros recursos e ações objetivando impedir a retomada da área, tendo a controvérsia, inclusive, chegado ao Supremo Tribunal Federal.

2 - Ao decidir a respeito, destacou a Senhora Ministra Carmem Lúcia que o regime de transição estabelecido na ADPF nº 828 “
não abrange as ocupações irregulares realizadas após aquele marco temporal,
como se tem no presente caso
, as quais não foram alcançadas pela ordem de suspensão temporária das reintegrações de posse e, por isso, sempre estiveram sujeitas a atuação do Poder Público para evitar sua consolidação, condicionada apenas ao encaminhamento da população vulnerável desalojada a ‘abrigos públicos ou (...) outra forma [que] se assegure a elas moradia adequada
’

(ADPF n. 828, DJe 7.6.2021).”

3 - Comprovando a Suzano Papel e Celulose os requisitos para o deferimento da tutela possessória, bem como a ocupação ilegal da área pelos agravantes, mister o desprovimento do recurso.

4 - Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005290-09.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
ALDENICE ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS

AGRAVADO:
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aldenice Alves de Oliveira e outros em face da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Suzano Papel e Celulose S.A.
,
que deferiu a tutela possessória liminar.

Em suas razões id. 5026935 alegam os agravantes, inicialmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, considerando a data prevista para cumprimento do ato (07/06/2023).

Destacam a posse exercida sobre a área, incumbindo ao Poder Judiciário a proteção de seus direitos fundamentais.

E mais: trata-se de posse velha, sendo necessária, também, a intervenção do Ministério público e da Defensoria no feito.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, a agravada ajuizou ação de reintegração de posse aduzindo que
“foi surpreendida com a invasão dos agravantes em um bloco de imóveis rurais internamente divididos e denominados “Fazenda Inonibras (F-S361), Água Loura (FS050) e Jussaral (F-S339)” situados na zona rural de São Mateus/ES”
.

A medida liminar restou deferida desde o ano de 2022, ocasião em que os ocupantes manejaram inúmeros recursos e ações objetivando impedir a retomada da área, tendo a controvérsia, inclusive, chegado ao Supremo Tribunal Federal.

No ponto, foi apresentada reclamação perante aquela Corte Superior, sendo o pleito julgado improcedente.

Ao decidir a controvérsia, destacou a Senhora Ministra Carmem Lúcia que o regime de transição estabelecido na ADPF nº 828 “
não abrange as
ocupações irregulares
realizadas após aquele marco temporal,
como se tem no presente caso
, as quais não foram alcançadas pela ordem de suspensão temporária das reintegrações de posse e, por isso,
sempre estiveram sujeitas a atuação do Poder Público para evitar sua consolidação
, condicionada apenas ao encaminhamento da população vulnerável desalojada a ‘abrigos públicos ou (...) outra forma [que] se assegure a elas moradia adequada
’

(ADPF n. 828, DJe 7.6.2021).”

Pontuou, também, que “
os elementos constantes dos autos não permitem concluir que os ocupantes do imóvel revindicado estejam em situação de vulnerabilidade social, tampouco que habitem do imóvel objeto da ação reintegratória
”.

Corroborando o que restou decidido pela Suprema Corte, foi expedido mandado de averiguação que constatou que “
nenhum dos requeridos da demanda estabelece moradia ou mesmo domicílio, no sentido amplo do instituto, nos imóveis em litígio, razão pela qual há entendimento pela desnecessidade de realocação destes, aparecendo muitas vezes no local somente quando tomam conhecimento do cumprimento das decisões”
(evento id. 18365668 da origem).

Desse modo, comprovando a Suzano Papel e Celulose os requisitos para o deferimento da tutela possessória, bem como a ocupação ilegal da área pelos agravantes, mister o desprovimento do recurso, garantindo-se, inclusive, o cumprimento da orientação emanada da Corte Superior.

De conseguinte,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.